Tribunal: TJES
Processo: 5001618-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
1618
-
27
.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor das testemunhas em relação ao acusado, tendo uma delas mudado de residência
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001618-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO CARLOS ANDRADE CYPRESTE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
1618
-
27
.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEYTON SILVA RODRIGUES,
em razão de suposto ato coator imputado ao
MM.
JU
I
Z DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
DE VIANA
, refletido na decisão proferida nos autos de n° 0002010.67.2020.8.08.0050, que decretou a prisão preventiva do Paciente,
tendo por base delito previsto no artigo
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Argumenta a ilegalidade da prisão
diante d
a ausência de fundamentação da decisão que
impôs
a prisão preventiva do paciente,
sinalizando que este
fundamentou-se genericamente na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, fato que violaria a Constituição Federal e jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

P
ostula,
portanto,
a imediata soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
,
a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação do paciente.

Conforme decisão proferida no evento de número 2281243, a liminar foi indeferida.

Com as informações, extraídas do evento de número 2352890,
o paciente foi pronunciado, tendo recorrido da decisão.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número 2426561, em consonância com o entendimento liminar, este opina pela denegação da segurança.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 30 de maio de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
1618
-
27
.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEYTON SILVA RODRIGUES,
em razão de suposto ato coator imputado ao
MM.
JU
I
Z DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
DE VIANA
, refletido na decisão proferida nos autos de n° 0002010.67.2020.8.08.0050, que decretou a prisão preventiva do Paciente,
tendo por base delito previsto no artigo
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Argumenta a ilegalidade da prisão
diante d
a ausência de fundamentação da decisão que
impôs
a prisão preventiva do paciente,
sinalizando que este
fundamentou-se genericamente na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, fato que violaria a Constituição Federal e jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

P
ostula,
portanto,
a imediata soltura do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura
,
a fim de revogar, com ou sem cautelares diversas da prisão, a segregação do paciente.

Conforme decisão proferida no evento de número 2281243, a liminar foi indeferida.

Com as informações, extraídas do evento de número 2352890,
o paciente foi pronunciado, tendo recorrido da decisão.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número 2426561, em consonância com o entendimento liminar, este opina pela denegação da segurança.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

O Ministério Público Estadual propôs a presente ação penal em face d
o paciente posto que
no dia 16/04/2020, por volta das 00h30min, na Rua M, Bairro Campo Verde, Viana, na esquina da Igreja Assembleia de Deus, os denunciados, com manifesto
animus necandi
, em união de propósitos, mediante emboscada, utilizando arma de fogo, efetuaram vários disparos contra a vítima Jonathas São José dos Santos, causando as lesões descritas no Laudo Cadavérico de fls. 94/98, que foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos, por volta das 00h, a vítima estava em casa, no bairro Campo Verde, juntamente com dois rapazes, quando resolveram ir até o bairro Nova Bethânia, pois a vítima disse que iria receber um dinheiro. No caminho, próximo ao ponto final, viram Cleyton Silva Rodrigues, namorado da filha da vítima, bebendo em companhia de outras duas pessoas, sendo que Cleyton encarou a vítima.

Após, a vítima foi na casa de uma mulher e ficou cerca de 20 minutos e, ao retornar com os rapazes para o bairro Campo Verde, avistaram um gol preto, quatro portas, modelo bolinha, com barulho estranho e com a lanterna traseira do lado do carona queimada, passando pela rua, todavia, ao avistar os três vindo pela rua oposta, o veículo deu marcha ré, mas depois seguiu em alta velocidade em direção ao local onde a vítima foi executada, no morro de Campo Verde.

Ao chegarem na subida do morro de Campo Verde, a vítima e os dois rapazes depararam-se com Cleyton e o segundo denunciado na esquina, encostados no muro, de tocaia, quando Cleyton segurou a vítima e empurrou os dois rapazes que a acompanhavam, mando-os ir embora. Logo em seguida, os denunciados efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, peito e dorsal, levando-a a óbito no local.

Vale frisar que a filha da vítima, namorada de Cleyton, no ano de 2018, contou ao namorado e a mãe que dos 10 aos 15 anos de idade teria sofrido abusos sexuais por parte do pai, o que fez com que Cleyton ficasse revoltado, tendo esse, inclusive, mencionado em suas declarações no interrogatório policial que não gostava do sogro, tinha “ódio” dele pelo que fez.

Conforme Parecer da Procuradoria de Justiça:

[...] observados os elementos que demonstram a gravidade delitiva e a periculosidade, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Importa ressaltar que o paciente responde por suposta prática das condutas previstas no art. 121, §2º, IV, do Código Penal,
sendo que a medida cautelar aplicada é necessária para garantir a segurança das testemunhas, considerando que a conduta delituosa se trata de homicídio qualificado e que uma das testemunhas se mudou com medo de represálias

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Neste sentido, toda a construção probatória empreendida pela defesa acaba por não infirmar a decisão recorrida, mormente pela contemporaneidade existente no temor destacado por uma das testemunhas que, conforme consta nos autos, por temer represálias do acusado, mudou-se para outro local.

Certo é que a garantia da instrução criminal deriva da possibilidade de que as provas dos fatos sejam construídas de forma livre e desvinculada de vícios, seja em prol da defesa, mas também da acusação que, neste caso, tem sérios receios da liberação do acusado.

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª

CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
1618
-
27
.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VIANA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor das testemunhas em relação ao acusado, tendo uma delas mudado de residência
.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.